Tribunal: STF
Processo: ARE 1398294
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. PROGRAMA ‘AQUI TEM FARMÁCIA POPULAR’. MINISTÉRIO DA SAÚDE. SUSPENSÃO DO CREDENCIAMENTO. AUSÊNCIA DE DIREITO AO CADASTRAMENTO. PODER DISCRICIONÁRIO. SEPARAÇÃO DE PODERES. REFORMA DA SENTENÇA. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO PROVIDAS.



    1. Tratam-se de remessa necessária tida por interposta e apelação cível em face de sentença que julgou procedente o pedido ‘para reconhecer o direito da parte autora de submeter Requerimento e Termo de Adesão (RTA) ao Ministério da Saúde, que deverá analisar o preenchimento dos demais requisitos previstos na Portaria 111/2016, para fins de credenciamento no Programa Aqui Tem Farmácia Popular’. 



    2. Como é cediço, a Lei nº 10.858, de 13 de abril de 2004, autorizou a Fundação Oswaldo Cruz – FIOCRUZ a disponibilizar medicamentos, mediante ressarcimento, visando assegurar à população o acesso a produtos básicos e essenciais à saúde a baixo custo. Regulamentando esse diploma normativo, foi editado o Decreto nº 5.090, de 20 de maio de 2004, que, dentre outras providências, instituiu o Programa Farmácia Popular do Brasil. 



    3. O art.1º, §1º do Decreto nº 5.090/2004, dispõe que a disponibilização de medicamentos será efetivada em ‘farmácias populares, por intermédio de convênios firmados com Estados, Distrito Federal, Municípios e hospitais filantrópicos, bem como em rede privada de farmácias e drogarias’. 



    4. Na hipótese em estudo, as apeladas destacam que são pequenas farmácias, destinadas ao atendimento do comércio varejista farmacêutico, direcionando a sua atuação à população localizada nos bairros de Jardim Alvorada, Jardim Palmares e adjacências, no Município de Nova Iguaçu, bem como no Parque Lafaiete e adjacências, no Município de Duque de Caxias, ambos no Estado do Rio de Janeiro. 



    5. Sustentam que tentaram obter credenciamento no Programa Aqui Tem Farmácia Popular, por meio do site oficial do Ministério da Saúde, ocasião em que se certificaram que o referido credenciamento de novas farmácias e drogarias no Programa Farmácia Popular estaria temporariamente suspenso.



    6. Consoante consta da NOTA TÉCNICA Nº 530/2019-CPFP/CGAFB/DAF/SCTIE/MS 'o credenciamento de novos estabelecimentos no âmbito do PFPB 'Aqui Tem Farmácia Popular', constituído por meio de convênios com a rede privada de farmácias e drogarias, foi interrompido por deliberação deste Ministério da Saúde em 2014'.



    7. Levando-se em consideração todos os documentos constantes dos autos, verifica-se não ser possível obrigar à apelante a reabrir o credenciamento do programa a novos estabelecimentos, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes, constante do art. 2º da CRFB/88. Isso porque é o próprio Administrador quem deve avaliar eventuais medidas a serem tomadas no âmbito do PFPB; isto é, se devem promover a abertura ou a suspensão do programa, pois tais questões situam-se no âmbito de gerência da Administração, não sendo cabível a intervenção do Judiciário. Nesse sentido: TRF2, 5ª Turma Especializada, AC 5099994-77.2019.4.02.5101, Rel. des. fed. guilherme couto de castro, djE 21.9.2020; TRF2, AG 5004662-26.2020.4.02.0000, Rel. Juiz Federal Convocado JULIO EMILIO ABRANCHES MANSUR, DJE 8.8.2020.



    8. Registre-se que o art. 4º do Decreto nº 5.090/2004 traz a previsão de que o Programa Farmácia Popular do Brasil será executado sem prejuízo do abastecimento da rede pública nacional do Sistema Único de Saúde – SUS, de modo que não há falar em prejuízo à população local com relação ao acesso aos medicamentos disponibilizados em decorrência da execução do referido programa.



    9. Inverto o ônus de sucumbência e condeno as apeladas ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor da apelante.



    10. Remessa necessária tida por interposta e apelação providas."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, IV, 3º, I e III, 5º, “caput” e inciso LV, 37, “caput”, 93, IX, 170, IV, 174 e 196 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de setembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente